Tribunal: TJBA
Processo: 0000169-57.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000169-57.2017.8.05.0072 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: CARLITO DIOGO DOS SANTOS FILHO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PENAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 190, PELO STJ E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal de nº 0000169-57.2017.8.05.0072, em que é agravante CARLITO DIOGO DOS SANTOS , figurando como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator